Tribunal: STF
Processo: HC 208622
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 681122/RS - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO POR MEIO DE PERMISSÃO DE SAÍDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela viabilidade de realização do devido procedimento médico mediante a concessão de permissão de saída, o que possibilitaria ao paciente ter o atendimento médico necessário, inclusive com realização de procedimento cirúrgico em unidade hospitalar fora do sistema prisional, retornando ao cárcere tão logo obtivesse alta hospitalar. 3. Neste contexto, rever este entendimento tal qual pretendido pela defesa, que argumenta pela incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o instituto da permissão de saída, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 4. Agravo regimental não provido 



    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 13.08.2020; b) após consulta médica realizada em 26.03.2021, foi recomendada a realização de cirurgia para colocação de enxerto ósseo e substituição da placa e parafusos; c) “em vista a situação de urgência, bem como o lapso de tempo em que o requerente pode permanecer na ‘fila’ de espera para o procedimento cirúrgico, suportando dores extremas, febre alta, medicação intramuscular e dificuldades para se locomover, postulou a defesa técnica fosse oportunizado ao requerente realizar tratamento médico adequado em hospital/clínica particular às suas expensas, sem qualquer ônus para o Estado”, o que foi concedido liminarmente pelo Desembargador Relator do HC; d) seu médico informou que a UNIMED não autoriza a realização de cirurgias mediante escolta; não seria possível retornar ao cárcere após a cirurgia (em vista dos cuidados necessários, das péssimas condições de higiene do estabelecimento prisional e do risco de infecção) e há risco de soltura da placa caso o procedimento seja postergado; e) o paciente se encontra extremamente debilitado em decorrência dos seus inúmeros problemas de saúde, não havendo possibilidade de permanecer no cárcere, especialmente neste período de pandemia.



    À vista do exposto, pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, por razões humanitárias. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária pelo prazo mínimo de 60 dias.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 15).



    O impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (eDOCs 17/20).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade do agente, da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva (eDOC 7, p. 83):



    "Exposto o material que instrui a presente representação, possível concluir pela existência de indícios consideráveis envolvendo o representado JAIR DE OLIVEIRA com o crime, no mínimo, de tráfico ilícito de entorpecentes, de forma organizada. De acordo com a investigação, JAIR teria posição de liderança na venda de entorpecentes, especialmente cocaína, negociando-a, principalmente por meio de RODRIGO, em escala bastante considerável; possível perceber que JAIR dificilmente se envolve no trato direto do entorpecente, deixando para seu subordinado (RODRIGO) a venda do material. Este, por sua vez, pelo que é possível concluir ante o material até então colhido, utiliza-se da firma de DANIEL, com seu conhecimento, para efetivar as vendas, especialmente de cocaína. Necessária, portanto, a prisão preventiva de JAIR, como forma de tentar frear ou, ao menos, dificultar a continuidade da prática da traficância, resgatando-se, assim, a ordem pública. Oportuno lembrar, também, que JAIR ostenta antecedentes criminais consideráveis, o que, de igual modo, recomenda a segregação provisória: responde por crime de roubo em São Leopoldo (Processo n. 033/2.12.0007905-9); responde, nos autos do Processo n. 033/2.18.0004806-5, por crime de tráfico e associação, com denúncia recebida; registra duas condenações passadas em julgado por crimes de porte de arma de fogo de uso restrito, com extinção pelo cumprimento de pena datado de 27/07/2017 (Processos n. 019/2.15.0004946-2 e n. 019/2.15.0007772-5); uma condenação por receptação, com pena aplicada de 01 ano, cuja punibilidade foi extinta (Processo n. 001/2.05.0468013-8); e uma condenação transitada em julgada em 16/01/2002 (Processo n. 145/2.03.0000073-4), por crime de roubo (fls. 239/247). (...) 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA NETA ADOTIVA DE NOVE ANOS. PRISÃO  PREVENTIVA  PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  PERICULOSIDADE  EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado, assentada em sentença condenatória, e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 2. In casu, o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado pela prática de abusos  sexuais  contra sua neta adotiva, demonstrando a sua  periculosidade  social e a possibilidade concreta de reiteração criminosa ante a relação de ascendência consanguínea com a mãe adotiva da vítima. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem DENEGADA.” (HC 102.475, Relator Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.09.2011)



    Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa. (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016) 



    Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)



    Desse modo, verifico que a indispensabilidade da segregação preventiva restou devidamente demonstrada e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    No que diz respeito ao estado de saúde do paciente, foi autorizada a realização de procedimento cirúrgico, com permissão de saída e escolta à unidade hospitalar onde o procedimento será realizado. Determinou-se também que o paciente deverá permanecer na rede hospitalar até a a alta e, posteriormente, retornará ao presídio. 



    A autoridade coatora ainda informou que aguarda a defesa agendar a cirurgia e repassar as informações à direção da casa prisional para providenciar a escolta do preso.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela viabilidade de realização do procedimento médico mediante permissão de saída e pelo retorno ao cárcere após a alta hospitalar. Nesse contexto, não é possível divergir dessas conclusões sem revisitar as premissas decisórias, procedimento incompatível com a via eleita.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente